Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727524-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA NUNES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que, em que pese a apelante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do apelo (ID 53563613), deixou de carrear a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a autora/apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora